Tribunal: CARF
Processo: 18470.720181/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720181/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.642 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
SIBELLE MATTOS FLORES ALENCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas
com André Gustavo de Lima e Silva Alencar (R$ 6.100,00), Rodrigo Henrique de Lima e Silva
Alencar (R$ 5.000,00) e Unimed – Rio (R$ 4.395,26).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-75.041 da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 62 e segs.).
“A contribuinte acima qualificada entregou declaração de ajuste anual do exercício
2008, ano-calendário 2007, indicando saldo de imposto de renda a pagar de R$
1.217,95. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
Lançamento, às fls. 08/13, exigindo o recolhimento do crédito tributário suplementar no
valor de R$ 10.114,16, calculado até 30.09.2010.
A fiscalização informa que glosou dedução de despesas médicas de R$ 18.405,96 por
falta de identificação do paciente e dos beneficiários do plano de saúde.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720181/2010-01
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720181/2010-01

A notificada interpôs impugnação às fls. 03/06, alegando que está apresentando os
comprovantes das despesas cuja dedução foi glosada.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Do exame dos documentos acostados, verifico que não assiste razão à contribuinte.
O comprovante de rendimentos às fls. 19 não é suficiente para comprovar a despesa
referente a Unimed – Rio Cooperativa de Trabalho Medico, pois não descrimina os
valores do plano de saúde por beneficiário.
Os recibos às fls. 20 e 21, respectivamente dos profissionais Rodrigo Leonardo de Lima
e Silva Alencar e André Gustavo Lima e Silva Alencar, não identificam o paciente.
Cabe esclarecer que, conforme determinação do art. 80, § 1o, II do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999), a dedução das despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes. Assim, os comprovantes de pagamento devem identificar claramente
quem foram os beneficiários dos serviços.
Há de se ressaltar que, conforme o termo de intimação fiscal às fls. 16, a notificada foi
chamada expressamente a apresentar os comprovantes das despesas médicas com a
identificação do paciente e os valores gastos com o plano de saúde discriminados por
beneficiário, mas, no entanto, não o fez.
Portanto, deve ser mantida a glosa perpetrada pela fiscalização.
Conclusão:
Nesses termos, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito
tributário exigido. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2014, Recurso Voluntário, fl. 42, sustentando, em apertada síntese, que junta
comprovantes de despesas com plano saúde contendo a identificação dos beneficiários,
devendo ser restabelecida a dedução no que se refere apenas ao declarante e seu filho dependente
e reapresenta os recibos de André Gustavo de Lima e Silva Alencar e Rodrigo Henrique de Lima
e Silva Alencar contendo o nome do paciente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Despesas médicas

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720181/2010-01

André Gustavo de Lima e Silva Alencar (R$ 6.100,00) e Rodrigo Henrique de
Lima e Silva Alencar (R$ 5.000,00)

As citadas glosas foram justificadas no documento de lançamento por não
conterem os recibos o nome do paciente (beneficiário do serviço).
Quanto à identificação do paciente, presume-se ser o beneficiário do tratamento a
mesma pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa
ou diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II,
da IN RFB 1.500/2014:

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Ademais, os recibos juntados aos autos em sede de recurso voluntário (fls. 52 e
53) suprem as faltas apontadas.
Entendo então que devem ser restabelecidas as deduções das despesas com as
profissionais André Gustavo de Lima e Silva Alencar e Rodrigo Henrique de Lima e Silva
Alencar.

Unimed – Rio (R$ 7.305,96)
As citadas glosas foram justificadas no documento de lançamento por falta de
discriminação dos beneficiários do plano com indicação dos valores referentes a cada um deles.
De fato, nesse tipo de plano de saúde é possível ao titular incluir agregados no
contrato que não necessariamente sejam seus dependentes para fins de dedução das despesas a
eles referentes da base de cálculo do IR.
Em Recurso Voluntário a recorrente apresentou a declaração de fl. 51, emitida
pela Unimed-Rio, indicando como beneficiários do plano ela própria, com o valor de
pagamentos a ela correspondentes de R$ 2.926,38, seu marido não dependente, com o valor de
R$ 2.980,22 e seu filho dependente declarado na declaração de ajuste com o valor de R$
1.468,88.
Somente são permitidas despesas médicas com o próprio contribuinte titular da
DAA ou com seus dependentes declarados.
Assim sendo devem ser restabelecidas as deduções com o plano de saúde
Unimed-Rio correspondentes à própria contribuinte e a seu filho dependente, no total de R$
4.395,26.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720181/2010-01

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas com André Gustavo de Lima e Silva Alencar (R$ 6.100,00), Rodrigo Henrique de
Lima e Silva Alencar (R$ 5.000,00) e Unimed – Rio (R$ 4.395,26).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 61
DF CARF MF
Original